Tribunal: TJBA
Processo: 8055050-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055050-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FABIO RIBEIRO e outros (3) Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. PACIENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado por Abdon Antônio Abbade dos Reis, Ana Lídia Abbade dos Reis e José Henrique Abbade dos Reis, em favor de Fábio Ribeiro, contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais de Camaçari/BA que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática, em coautoria, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado consumado e tentado, quatro vezes). 2. Os impetrantes alegam ausência de indícios suficientes de autoria e desnecessidade da custódia cautelar, sustentando possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, diante das condições pessoais favoráveis do paciente. 3. A Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Rômulo de Andrade Moreira, opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar se a alegação de ausência de indícios de autoria pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus; e (ii) examinar a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a viabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A tese de insuficiência de provas da autoria demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus, consoante pacífica jurisprudência do STF e STJ. 6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, lastreada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela fuga do paciente, que permanece em local incerto e não sabido. 7. A jurisprudência reconhece que a fuga reforça a contemporaneidade e a necessidade da prisão preventiva, revelando risco concreto à aplicação da lei penal. 8. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar a medida extrema quando presentes os requisitos legais. 9. Demonstrada a periculosidade do agente e a insuficiência das medidas cautelares diversas, mantém-se a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Teses de julgamento: “1. A alegação de ausência de indícios de autoria, por demandar reexame fático-probatório, é insuscetível de apreciação em sede de habeas corpus. 2. A gravidade concreta da conduta e a fuga do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, revelando a necessidade de acautelamento da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313 e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC nº 1.024.849/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJe 23.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STF, AgR no RHC nº 242.565, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 20.09.2024, DJe 16.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8055050-83.2025.805.0000, impetrado pelos advogados Abdon Antônio Abbade dos Reis, Ana Lidia Abbade dos Reis e José Henrique Abbade dos Reis, em benefício de Fábio Ribeiro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nessa extensão, denegá-la, nos termos do voto condutor.